Tribunal: TCU
Processo: 025.097/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundação Nacional de Assistência Social, em razão da omissão no dever de prestar contas, referente ao Programa de Proteção Social Básica - PSB e Programa de Proteção Social Especial - PSE, celebrado com a Prefeitura Municipal de Pé de Serra/BA, (Gestão: 2009/2012).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, em desfavor do Sr. José Carneiro Rios e do Sr. Hidelfonso Vitório dos Santos, ex-Prefeitos de Pé de Serra/BA (gestões 2005/2008 e 2009/2012-2013/2016, respectivamente), em face da omissão do dever de prestar contas dos recursos destinados ao cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), ambos integrantes do Sistema Único de Assistência Social/SUAS, durante o exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 excluir do rol de responsáveis o Sr. Hidelfonso Vitório dos Santos (CPF XXX.710.815-XX), ex-Prefeito de Pé de Serra/BA, gestões 2009-2012 e 2013-2016; 9.2 considerar revel o responsável José Carneiro Rios (CPF XXX.178.705-XX), ex-Prefeito, gestão 2005-2008, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.3 julgar irregulares as contas do José Carneiro Rios (CPF XXX.178.705-XX), ex-Prefeito, gestão 2005-2008, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, § 3o, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 458,33 22/02/2008 458,33 17/03/2008 458,33 14/04/2008 458,33 09/05/2008 458,33 09/06/2008 458,33 03/07/2008 458,33 11/08/2008 458,33 10/09/2008 458,33 15/10/2008 458,33 03/12/2008 458,33 10/12/2008 4.500,00 19/02/2008 4.500,00 14/03/2008 4.500,00 08/04/2008 4.500,00 12/05/2008 4.500,00 06/06/2008 4.500,00 01/07/2008 4.500,00 12/08/2008 4.500,00 04/09/2008 4.500,00 17/10/2008 4.500,00 07/11/2008 4.500,00 19/12/2008 1.625,00 20/02/2008 1.625,00 18/03/2008 1.625,00 14/04/2008 1.625,00 19/05/2008 1.625,00 11/06/2008 1.625,00 03/07/2008 1.625,00 14/08/2008 1.625,00 09/09/2008 1.625,00 10/10/2008 1.625,00 07/11/2008 1.625,00 10/12/2008 8.780,00 21/02/2008 8.780,00 20/03/2008 8.560,00 18/04/2008 8.480,00 15/05/2008 10.020,00 11/06/2008 12.320,00 01/07/2008 12.800,00 15/08/2008 12.840,00 10/09/2008 12.600,00 13/10/2008 12.160,00 12/11/2008 16.000,00 22/12/2008 9.4 aplicar a José Carneiro Rios (CPF XXX.178.705-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267, do RI/TCU, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6 encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7 dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cidadania, ao Município de Pé de Serra/BA, ao Sr. José Carneiro Rios e à Sra. Joana Angélica Souza dos Santos, filha do Sr. Hidelfonso Vitório dos Santos.